Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-87.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800575-87.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JUCILENE NORONHA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STF. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADA. FGTS ORIUNDO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de
JUCILENE NORONHA CORREA
, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
, movido contra Decisão Monocrática ID. 9531491, proferida por esta Desembargadora Relatora, que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Na petição inicial, a autora aduz que no período março de 2007 até março de 2016, exercendo a função de agente de endemias, sem concurso público. Assim, entendeu devidos o pagamento a título de FGTS do período laborado, haja vista a patente nulidade de seu contrato de trabalho temporários.

O Município de Parauapebas apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados.[...]”. [Sem Grifos].

Inconformado o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação, arguindo em sede preliminar, a ocorrência da prescrição bienal para ingressar com a ação. Ainda em preliminar, suscita a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5090/DF, acerca da possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS.

No mérito, arguiu a ausência de previsão legal da verba pleiteada, tendo em vista que a parte Autora era estatutária e não celetista. Assim, o contrato administrativo não gera em qualquer hipótese o direito ao pagamento de FGTS.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. (Id nº 6869975)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito.

Em Decisão Monocrática ID. 9531491, proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o Município de Parauapebas interpôs o presente Agravo Interno, alegando em suas razões recursais a prescrição bienal, bem como, a necessidade de que seja determinada a suspensão do feito, com fundamento na ADI nº 5090/DF, que versa sobre aplicação da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária em verbas de FGTS, defendendo que deve ser aplicado no caso a TR como índice de correção monetária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.614.874/SC – TEMA 731, até a solução da controvérsia pelo STF.

Assim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática para determinar o sobrestamento do feito ou a aplicação da TR como índice de correção para as condenações ao pagamento do FGTS em face da fazenda pública.

Contrarrazões do agravado pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la, sob os seguintes fundamentos.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão recorrida.

Quanto a alegação de prescrição bienal, a decisão monocrática consignou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para afastar sua aplicação.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 1181279 PA, afastou a aplicação da prescrição bienal para ser aplicado como correto a prescrição quinquenal do FGTS:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32
. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral.
2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. STF - RE: 1181279 PA, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/08/2020 (destaque MP)

Restou consignado ainda, que no presente caso, o contrato temporário da autora, foi do período de março de 1999 a março de 2018, sendo que a Apelada ajuizou a presente ação de cobrança de FGTS em 14/12/2019, portanto, dentro do lapso temporal para o ajuizamento da ação. Desse modo, constata-se evidente o direito da autora, posto que não excedeu o prazo de 5 (cinco) anos.

Logo, não vislumbro motivos para alterar o entendimento esposado na decisão recorrida.

No que tan
ge matéria discutida na ADI 5090 do STF,
vale destacar trecho da decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, na qual o Min. Luís Roberto Barroso deferiu a cautelar, nos seguintes termos:

“
Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre
a rentabilidade do FGTS
ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019
,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”
.
(grifei)

Analisando a decisão da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial. Em outras palavras, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública.

Sendo assim, inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

Nesses casos, os
consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA NA ADI N° 5.090/DF (RENTABILIDADE DO FGTS DEPOSITADO). AFASTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A QUESTÃO DEBATIDA NA PRESENTE DEMANDA (CONSTITUIÇÃO DE DIREITO À FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA). NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 905 STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser determinado o sobrestamento da ação de cobrança e se deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.

2.

Arguição de violação a decisão proferida na ADI n° 5.090/DF. A referida decisão,

proferida pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso,

determinou a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR). Ausência de identidade do julgado (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa Econômica Federal) com a questão debatida na presente demanda (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta).

3. No que tange ao índice de correção a ser utilizado na presente demanda, deve ser mantida a aplicação do IPCA, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público. Precedentes deste E. Tribunal.
(Grifado)

4. Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade
.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Processo nº
0812080-12.2019.8.14.0040
, julgado: 03/10/2022, publicado: 06/12/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENÁRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO RESP 1.495.146 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
Preliminar de sobrestamento da matéria rejeitada, vez que o índice de correção monetária incide sobre a matéria como questão incidental, não sendo alcançado pelo sobrestamento da ADI 5090/DF;

III-
Prejudicial de Prescrição Bienal. De fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.

IV-
É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual com a Administração Pública;

V-
In casu
, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos fixados no Tema 905 do STJ Resp 1.495.146;

VI-

Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
nos moldes da fundamentação lançada. (grifado)
(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº
0800597-48.2020.8.14.0040, julgamento: 21/11/2022, publicado: 06/12/2022)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 25/10/2023